Tribunal: TJDFT
Processo: 0002169-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002169-53.2017.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANDERSON SILVA SOARES, JAKSON PEREIRA DA SILVA APELADO: ANDERSON SILVA SOARES, JAKSON PEREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Verifica-se que, após a interposição dos recursos, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça sem a intimação da Assistente de Acusação habilitada nos autos (ID 13005411 – Pág. 1). Assim, defiro o pedido formulado pela Assistente de Acusação (TIM CELULAR S/A) no ID 15371802, para devolução do prazo para apresentação das contrarrazões aos recursos defensivos, com a devida e formal intimação de seus advogados. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em relação aos recursos interpostos por Anderson Silva Soares e Jakson Pereira da Silva, cujas razões encontram-se nos ID’s 13005465 e 14642757, respectivamente. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator